Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020190-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ASTROGILDA APARECIDA PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 496.086.221-15 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial. A decisão fixou o valor da execução em R$ 12.675,50 e determinou o pagamento voluntário sob pena de penhora. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação, indicando omissão quanto à análise dos critérios de atualização monetária, dos juros moratórios e dos honorários advocatícios, além de suposto erro material nos cálculos homologados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a decisão que homologa cálculos periciais pode ser considerada nula por ausência de fundamentação;(ii) há erro material nos cálculos homologados, especialmente quanto à duplicidade de descontos e à não dedução de valores incontroversos;(iii) a fixação dos honorários advocatícios está de acordo com os critérios legais.

III. Razões de decidir.

A decisão recorrida enfrentou de forma suficiente os fundamentos da impugnação, conforme exigência dos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1º, do CPC. A utilização do índice IGP-M, a taxa de juros de 1% ao mês e o percentual de 10% para honorários estão de acordo com a sentença exequenda. Não foi comprovado erro material nos cálculos, tampouco a existência de duplicidade nos lançamentos. O laudo pericial seguiu os comandos da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão apresenta fundamentos jurídicos suficientes ao deslinde da controvérsia. A homologação de cálculos periciais deve observar os critérios fixados na sentença, sendo incabível a rediscussão de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, artes. 6º, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1023194-66.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco BMG S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que na ação de cumprimento de sentença proposta por Astrogilda Aparecida Porto de Oliveira, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, fixando o valor da execução em R$12.675,50, sendo R$10.252,50 referentes ao principal e R$2.423,00 a título de honorários advocatícios. Além disso, determinou que o executado efetuasse o pagamento voluntario do valor no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, para a satisfação do crédito.

Inconformado, o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação válida e suficiente, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar de forma concreta e individualizada os pontos fulcrais deduzidos na impugnação. Ressalta que a decisão impugnada se limitou a acolher integralmente os cálculos elaborados pela contadoria judicial, com base na presunção de fé pública e presunção de veracidade dos atos da contadoria, sem, contudo, realizar qualquer análise crítica acerca dos fundamentos e documentos trazidos pela instituição financeira.

O agravante invoca violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1º, incisos I, II, IV e V do Código de Processo Civil, enfatizando que a decisão carece de fundamentação substancial, deixando de apreciar argumentos essenciais, dentre os quais destaca: a divergência na forma de apuração dos valores devidos, especialmente quanto aos critérios para devolução de quantias supostamente descontadas de forma indevida; a indevida aplicação do índice de correção monetária IGP-M, que, segundo alega, vem sendo afastado pela jurisprudência em virtude de sua reconhecida instabilidade; a incidência de juros moratórios em patamar superior aos índices legais aplicáveis; e a fixação de honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da execução, sem que tenha havido litígio incidental suficiente para justificar tal quantia.

Além da tese de nulidade por ausência de fundamentação, o agravante também aponta erro material nos cálculos homologados. Sustenta que houve apuração incorreta de valores, com evidente duplicidade de lançamentos em determinados meses de referência, majorando indevidamente o montante exequendo. A título de exemplo, menciona o mês de janeiro de 2022, em que, segundo os documentos que afirma ter juntado aos autos, o desconto efetivamente ocorrido em folha de pagamento foi de R$ 54,45, enquanto o laudo pericial homologado considerou o valor de R$ 106,70, computando dois descontos distintos no mesmo período.

No que concerne à atualização monetária, alega que a contadoria judicial promoveu a correção integral do saldo devedor até fevereiro de 2025, sem proceder à dedução prévia do valor incontroverso já adimplido pela instituição, no importe de R$ 7.212,09, o que teria distorcido e inflacionado o valor final da execução.

Em vista disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aduzindo risco concreto de constrição patrimonial indevida, sobretudo considerando que o cumprimento de sentença já se encontra garantido por seguro, circunstância que, na ótica da parte recorrente, afasta qualquer urgência na adoção de medidas executivas.

Ao final, requer a anulação da decisão agravada, por violação ao dever de fundamentação e à ampla defesa, ou, alternativamente, a sua reforma para que se reconheça o excesso de execução, com a consequente remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, com observância das impugnações apresentadas.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 295351899).

Comunicação entre instâncias (id. 296647875).

A agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de cumprimento de sentença proposta por
Astrogilda Aparecida Porto de Oliveira
contra o Banco BMG S.A..

O douto magistrado
a quo
rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, fixando o valor da execução em R$12.675,50, sendo R$10.252,50 referentes ao principal e R$2.423,00 a título de honorários advocatícios. Além disso, determinou que o executado efetuasse o pagamento voluntario do valor no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, para a satisfação do crédito.

Inconformado, o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação válida e suficiente, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar de forma concreta e individualizada os pontos fulcrais deduzidos na impugnação. Ressalta que a decisão impugnada se limitou a acolher integralmente os cálculos elaborados pela contadoria judicial, com base na presunção de fé pública e presunção de veracidade dos atos da contadoria, sem, contudo, realizar qualquer análise crítica acerca dos fundamentos e documentos trazidos pela instituição financeira.

O agravante invoca violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1º, incisos I, II, IV e V do Código de Processo Civil, enfatizando que a decisão carece de fundamentação substancial, deixando de apreciar argumentos essenciais, dentre os quais destaca: a divergência na forma de apuração dos valores devidos, especialmente quanto aos critérios para devolução de quantias supostamente descontadas de forma indevida; a indevida aplicação do índice de correção monetária IGP-M, que, segundo alega, vem sendo afastado pela jurisprudência em virtude de sua reconhecida instabilidade; a incidência de juros moratórios em patamar superior aos índices legais aplicáveis; e a fixação de honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da execução, sem que tenha havido litígio incidental suficiente para justificar tal quantia.

Além da tese de nulidade por ausência de fundamentação, o agravante também aponta erro material nos cálculos homologados. Sustenta que houve apuração incorreta de valores, com evidente duplicidade de lançamentos em determinados meses de referência, majorando indevidamente o montante exequendo. A título de exemplo, menciona o mês de janeiro de 2022, em que, segundo os documentos que afirma ter juntado aos autos, o desconto efetivamente ocorrido em folha de pagamento foi de R$ 54,45, enquanto o laudo pericial homologado considerou o valor de R$ 106,70, computando dois descontos distintos no mesmo período.

No que concerne à atualização monetária, alega que a contadoria judicial promoveu a correção integral do saldo devedor até fevereiro de 2025, sem proceder à dedução prévia do valor incontroverso já adimplido pela instituição, no importe de R$ 7.212,09, o que teria distorcido e inflacionado o valor final da execução.

Em vista disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aduzindo risco concreto de constrição patrimonial indevida, sobretudo considerando que o cumprimento de sentença já se encontra garantido por seguro, circunstância que, na ótica da parte recorrente, afasta qualquer urgência na adoção de medidas executivas.

Ao final, requer a anulação da decisão agravada, por violação ao dever de fundamentação e à ampla defesa, ou, alternativamente, a sua reforma para que se reconheça o excesso de execução, com a consequente remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, com observância das impugnações apresentadas.

Pois bem.
Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, não vislumbro qualquer mácula que comprometa a higidez da prestação jurisdicional proferida pelo juízo de origem.

O banco agravante sustenta que a decisão seria nula por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes ventilados na impugnação, asseverando, em síntese, que o juiz deixou de apreciar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, circunstância que configuraria ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1º, incisos I, II, IV e V do Código de Processo Civil.

Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, observa-se que o magistrado de primeira instância examinou adequadamente a impugnação interposta, compreendendo, de forma fundamentada, que fora manejada com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, a decisão (id. 285180904) registrou, com clareza, que:

“No que tange à validade do seguro garantia apresentado pelo réu, verifica-se que o documento preenche todos os requisitos legais, tendo sido emitido por seguradora regularmente autorizada (SUSEP 05436) e no valor adequado para garantir eventual revisão do débito. Contudo, cumpre destacar que a simples apresentação dessa garantia não obsta o regular andamento da execução, nos termos do artigo 835, §3º, do CPC.

Quanto aos cálculos impugnados pelo Banco BMG, verifica-se que a exequente comprovou cabalmente a correção dos valores pleiteados. A correção monetária pelo IGP-M mostra-se devida, uma vez que aplicável nos termos da sentença ou do contrato, conforme orientação da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios de 1% ao mês, por sua vez, encontram amparo no artigo 406 do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ, que admite esse percentual como padrão para obrigações não contratuais. Por fim, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução estão em estrita conformidade com o artigo 85, §1º, do CPC.

Verifica-se, portanto, que a impugnação apresentada pelo réu carece de fundamentação idônea, não tendo sido demonstrado qualquer vício material nos cálculos executórios. A exequente, por outro lado, comprovou de forma robusta a liquidação correta do débito, apresentando inclusive extratos do INSS que corroboram os valores pleiteados.

Assim, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado, sem condenação em custas e honorários incidentais, por se tratar de mero incidente processual rejeitado que não resultou na extinção do feito, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.”
(id. 193651776 – autos de origem).

Ressalte-se que o julgador não está adstrito à análise exauriente de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasam sua convicção, conforme reiteradamente têm decidido este Tribunal, inclusive em casos semelhantes, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO

(...) 4. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado fundamenta adequadamente seu entendimento, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento. (...).”
(RAC n.º 1023194-66.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025 – destaquei).

Logo, não resta demonstrada qualquer ofensa ao dever de fundamentação ou às garantias do contraditório e da ampla defesa. Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

No mérito,
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito na validade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos periciais, os quais, segundo o banco agravante, contêm erros substanciais e não foram devidamente justificados pelo juízo a quo.

De proêmio, é cediço que a sentença de mérito
sentença (id. 77284107 – autos de origem), determinou: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR a inexistência do débito e; b) CONDENAR a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, a título de RMC e Empréstimo Sobre RMC a contar de 12/2016, em dobro. Tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.
Condeno a ré ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”.

Ademais, extrai-se do acordão julgado sob a minha relatoria,
verbis: “Assim, tenho que o decisum objurgado merece reforma para que a restituição dos valores descontados indevidamente seja na forma simples, bem como afastar a indenização por dano moral.” -
(id. 106524083 – atos de origem).

Na sequência, o Laudo pericial, ao proceder aos cálculos de liquidação, demonstrou ter seguido rigorosamente os comandos constantes da sentença. A propósito, por ser bastante elucidativo, colaciono trecho do referido parecer,
in litteris:

“Tendo em vista que há depósito judicial nos autos, informa-se que em consulta ao portal eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o tema repetitivo 677 se encontra na situação de “Acórdão Publicado - RE Pendente”; II. Visando trazer elementos para o MM. Juiz, apresenta-se duas hipóteses, na primeira o saldo apurado será calculado até a data do depósito judicial (abril/2023) e na segunda hipótese, para a presente data (fevereiro/2025); III. 1ª HIPÓTESE: Realizou-se atualização pelo IGPM desde cada desembolso, aplicando juros de mora de 1%a.m., desde a citação (janeiro/2021), perfazendo R$ 12.731,96 (doze mil setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) em abril/2023, data do depósito; IV. As custas e honorários calculados perfazem R$ 2.366,99 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), em abril/ 2023; V. Para a 1ª hipótese, constatou-se que o depósito judicial foi INSUFICIENTE para quitação do saldo devedor. Portanto, se caso este MM. Juízo considere a presente hipótese, resta um saldo de R$ 7.886,85 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) a ser pago ao requerente; VI. O saldo remanescente atualizado e acrescidos de juros de mora perfaz R$ 9.932,01 (nove mil novecentos e trinta e dois reais e um centavo), em fevereiro/2025.”

Verifica-se que o laudo pericial, confeccionado por contador devidamente nomeado nos autos originários, contemplou de forma expressa o valor já depositado pelo Banco BMG S.A., tratando-o na denominada “1ª hipótese de cálculo”, que resultou, inclusive, na fixação do saldo remanescente de R$ 9.932,01, conforme atualizado até fevereiro de 2025. Tal metodologia de cálculo foi corretamente homologada pelo juízo
a quo
, o qual, de forma coerente com os elementos constantes dos autos, reconheceu a suficiência técnica e a fidelidade do laudo em relação aos comandos da sentença exequenda. Destarte, não há omissão ou desconsideração da quantia já paga, sendo, portanto, descabida a alegação de excesso de execução por parte do agravante.

No tocante à aplicação do índice de correção monetária e à incidência dos juros moratórios, também não se identifica qualquer irregularidade, uma vez que ambos os critérios foram expressamente definidos na sentença, IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, e, por conseguinte, vinculam a atividade do perito.

A fixação da verba honorária em 10% igualmente observou o comando sentencial, revelando-se preclusa qualquer irresignação nesse ponto.

Ademais, em minuciosa análise dos extratos (id. 112041311 – autos de origem), constato que o laudo elaborado está em consonância com os descontos efetivamente realizados no benefício previdenciário da agravada, não se verificando distorções ou duplicidades apontadas pelo banco. Assim sendo, impõe-se o desprovimento do recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025